Tribunal: TJES
Processo: 5013547-19.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013547-19.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA D AJUDA DE JESUS e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013547-19.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e MARIA D AJUDA DE JESUS

RECORRIDA:
MARIA D AJUDA DE JESUS e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados em Ids. 19706552 e 19706555.

Contrarrazões em Ids. 19706560 e 19706564.

VOTO

Inicialmente, CONHEÇO do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça à Recorrente MARIA D AJUDA DE JESUS, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA E ANALFABETA. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE FORMA E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
(ART. 595, CC E ART. 6º, III, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479/STJ). RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS LANÇADOS AUTORIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTO INDEVIDO EM VERBA ALIMENTAR. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida por consumidora idosa em face de instituição financeira, na qual a autora se insurgiu contra descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que alega jamais ter solicitado ou contratado.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito de número 90131286450, determinando o cancelamento definitivo nos sistemas internos e a baixa dos descontos perante o INSS sob pena de multa única de R$ 5.000,00, além de condenar o banco réu à restituição simples da quantia de R$ 5.658,84, autorizando, contudo, a compensação entre crédito e débito porventura existentes entre as partes.

Ambas as partes recorreram da decisão, sendo que a autora, por meio do recurso inominado de id. 19706552, propugna pela reforma do julgado para que o banco seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 e à devolução em dobro dos valores subtraídos.

Lado outro, o banco réu interpôs o recurso inominado de id. 19706555 pleiteando a total improcedência dos pedidos iniciais com base na regularidade e estrita segurança da contratação digital realizada por biometria facial e geolocalização, defendendo a convalidação do negócio jurídico ante o proveito econômico obtido pela autora com a retenção do numerário, e postulando, subsidiariamente, a retificação dos danos materiais para o patamar de R$ 832,00 correspondente às 26 parcelas efetivamente descontadas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio eletrônico, verificando a necessidade de observância das
formalidades legais específicas de contratação face à utilização de mecanismos de identificação por biometria facial e geolocalização. Outrossim, cumpre examinar o preenchimento dos requisitos para a configuração de danos morais, a natureza da repetição do indébito, bem como a exatidão do montante fixado a título de danos materiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Analisando o conjunto probatório e os fundamentos contidos na sentença de id. 19706551, verifica-se que o recurso interposto pela instituição financeira ré não merece provimento, enquanto o recurso da parte autora comporta parcial provimento.

No tocante ao recurso do banco réu, este sustenta a estrita regularidade e segurança da contratação digital realizada por meio de capturas biométricas e geolocalização. Contudo, a instituição financeira não logrou êxito em apresentar provas robustas da regularidade da contratação e do efetivo esclarecimento dos termos contratuais à consumidora, tendo em vista que a mera assinatura do contrato ou reconhecimento fotográfico, por si sós, não são suficientes para suprir tais exigências, especialmente em contratações como a dos autos, onde evidenciada a hipervulnerabilidade do consumidor.

De fato, a imposição de contratação puramente eletrônica a uma senhora idosa e analfabeta, desprovida de canais informativos transparentes, afronta o direito básico previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que dispõe:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:[...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, q’ualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;"

Ademais, tratando-se de consumidora que não sabe ler nem escrever, o ordenamento jurídico exige solenidades formais destinadas a resguardar a plena manifestação de vontade, nos moldes do artigo 595 do Código Civil:

"Art. 595. No contrato de prestação de serviços, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas."

A ausência dessas formalidades essenciais de validade, somada à falha no dever de informação, caracteriza defeito na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar pelo risco da atividade bancária, atraindo a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de

Justiça (STJ) : "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

Logo, a declaração de inexistência do débito e a obrigação de restituir as parcelas indevidamente descontadas de forma simples devem ser integralmente mantidas, rejeitando-se os pedidos subsidiários do banco de redução do dano material e de conversão ou afastamento da multa cominatória fixada.

Por outro lado, assiste razão em parte à autora em seu recurso de id. 19706552. O juízo a quo indeferiu o pleito de reparação extrapatrimonial por entender que os fatos narrados configuraram mero dissabor cotidiano. Contudo, a privação forçada e mensal de recursos financeiros diretamente do benefício previdenciário de natureza alimentar de uma pessoa idosa e analfabeta desborda consideravelmente do mero aborrecimento contratual.

Tal prática gera inequívoca aflição, desespero e angústia, atingindo diretamente a dignidade da pessoa humana e comprometendo o seu mínimo existencial para a sobrevivência.

O dano moral, em hipóteses de descontos espúrios em verba alimentar de hipossuficientes, resta configurado in re ipsa. Desse modo, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como no caráter punitivo-pedagógico da medida, a sentença deve ser reformada unicamente para condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a autorização de compensação com o numerário creditado na conta da autora para evitar o enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto, voto no sentido de:

CONHECER
do recurso inominado interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (id. 19706555) e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
;

CONHECER
do recurso inominado interposto por MARIA D AJUDA DE JESUS (id. 19706552) e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença homologada, condenando a instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

Ficam mantidos os demais termos do dispositivo da sentença originária.

Sem condenação da Recorrente MARIA D AJUDA DE JESUS em honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso. Condeno o banco recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)